Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-75.2025.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000658-75.2025.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[GILCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.876.823-83 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso da Autora e manteve a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não visa à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

5. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, não a divergência entre o resultado do julgamento e a tese sustentada pela parte Embargante.

6. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

2. A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração n.º 1000658-75.2025.8.11.0025

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilcelia dos Santos Silva
em face do Acórdão de Id. 367538877.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso interposto pela Embargante e manteve a improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Nas razões do Recurso, a Embargante alega o julgado incorreu em omissão ao não aplicar o artigo 6º, VIII, do CDC e o artigo 373, II, do CPC, uma vez que, ao exigir da consumidora prova de fato negativo, impôs-lhe ônus de produção de prova diabólica, quando o ônus deveria recair sobre a concessionária.

Aduz, ainda, omissão quanto à natureza das provas produzidas unilateralmente pela Recorrida, sem observância do contraditório.

Aponta omissão sobre fato essencial consistente na mudança de domicílio antes do vencimento da fatura que originou a negativação.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, e a reforma do Acórdão com a procedência dos pedidos, declaração de inexistência do débito, exclusão do nome da Embargante dos cadastros restritivos e condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida no Id. 372582351.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026